Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE 2,91G (DOIS GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS) DE CRACK; E 20,26G (VINTE GRAMAS E VINTE E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA, DIVIDIDA EM 24 (VINTE E QUATRO) PORÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APELANTE FLAGRADO EM POSSE DA CHAVE DO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE VINCULEM O APELANTE À DROGA ENCONTRADA NA CASA DO COINVESTIGADO QUE EMPREENDEU FUGA. ABSOLVIÇÃO. PRESUNÇÃO DA NÃO CULPABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA JÁ EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. FATO NOVO. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à situação de flagrante delito, haja vista que a entrada no domicílio pelos policiais foi precedida de informações da inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal de ocorrência de tráfico na localidade, bem como pela visualização no local da conduta suspeita do réu e pela sua fuga para o interior da residência no momento em que avistou a chegada da polícia. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
3. Inviável acolher o pedido de absolvição formulado pela Defesa do apelante quanto ao crime de receptação, uma vez que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante comprovam que ele estava na posse do veículo produto de crime, sobretudo porque a chave do carro foi encontrada no seu bolso, sendo que o apelante estava ao lado do veículo instantes antes da abordagem policial.
4. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, não é possível extrair da prova contida nos autos, com absoluta segurança, que a droga arrecadada pelos castrenses nos fundos da casa de coinvestigado também pertencia ao apelante. Não há prova segura que vincule o apelante às drogas arrecadadas pelos policiais militares, de forma que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sufraga o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
6. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
7. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
8. Conquanto o apelante tenha permanecido preso durante toda a instrução criminal, forçoso reconhecer que a manutenção da sua prisão preventiva se mostra incompatível com a sua superveniente absolvição pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual ele deve ser posto em liberdade, se por outro processo não se encontrar preso.
9. Apelação criminal conhecida, preliminar de ilicitude probatória em decorrência de violação de domicílio rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido para absolver o apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, mantida a sua condenação pelo crime de receptação, reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa dos antecedentes para 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto.